Tribunal: STF
Processo: ARE 1546109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA EXARADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL N° 1.036/2011. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. CONSTATADA VIOLAÇÃO DO EFETIVO CONTRADITÓRIO. LEI ORGÂNICA Nº 12.509/95 ALTERADA PELA LEI Nº 17.209/2020. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR ENTREGA PESSOAL. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 85, §8º DO CPC/2015” (eDOC 5 – ID: 78616c17, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 5º, LIV e XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a legalidade dos atos praticados no curso dos processos administrativos no âmbito da Corte de Contas.



    Alega-se que a parte recorrida defendeu-se a contento nos processos administrativos que tramitaram na Corte de Contas, com o oferecimento das peças processuais cabíveis a cada decisão proferida (razões de defesa, justificativas complementares, recursos de revisão com efeitos suspensivos e recursos de reconsideração), não havendo que se falar em cerceamento de defesa e muito menos em falha processual passível de nulidade (eDOC 7 – ID: 5a810768, p. 14-15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que à época dos julgamentos das contas pelo Tribunal de Contas, a Lei Orgânica do TCE, Lei nº 12.509/95, estabelecia a notificação pessoal dos atos processuais daquela Corte. No ponto, registrou que, mesmo com a alteração posterior na sistemática de comunicação dos seus atos processuais, cumpria ao TCE realizar a notificação de acordo com as normas antigas, pois quando da publicação de suas decisões, as novas regras ainda não estavam em vigor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “1. Pretensão de reforma da sentença que julgou procedente pedido autoral cuja pretensão objetiva o que seja deferida medida liminar de urgência suspendendo-se todos os efeitos dos Acórdãos nº 1838/2012 e 1787/2018, na Prestação de Contas de Gestão nº 12.949/07 e Acórdãos n° 6756/2015 e 1209/2017, na Tomada de Contas Especial n° 1.036/11 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, bem como que seja excluído seu nome da lista de inelegíveis enviada pelo TCE ao TSE e, ao final, requer a anulação dos Acórdãos n° 1838/2012 e 1787/2018, na Prestação de Contas de Gestão nº 12.949/07 e Acórdãos n° 6756/2015 e 1209/2017 a Tomada de Contas Especial n° 1.036/11 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 



    2. Cabe destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao julgador o exame do seu mérito. Do contrário, se estaria admitindo a invasão da competência administrativa, o que afronta o princípio constitucional da separação dos poderes. 



    3. É certo que deve a Administração Pública observar os ditames processuais inscritos na Magna Carta, dentre estes, o princípio do devido processo legal e seus consectários (ampla defesa e contraditório) inscritos no art. 5º, inciso LV, da CRFB/1988, sendo a sua inobservância fundamento suficiente para acarretar a nulidade do ato decisório. A controvérsia da lide não se presta à revisão judicial dos atos administrativos da Corte de Contas do Estado em seu mérito, mas à verificação de sua conformação com o princípio da legalidade ou até mesmo a ocorrência de suposta inobservância ao regramento formal estatuído pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 



    4. No caso concreto, extrai-se dos autos que os julgamentos das prestações de contas do autor ocorreram em abril de 2012 quanto ao acórdão 1838/2012 (fls. 141/160), em dezembro de 2015 quanto ao Acórdão 6756/2015 (fls. 85/91), em 2017 quanto ao Acórdão 1209/2017 e emjunho de 2018 quanto ao acórdão 1787/2018 (fls. 224/248). À época dos julgamentos, a então vigente Lei Orgânica do TCE (Lei 12.509/95) estabelecia a notificação pessoal dos atos processuais daquela Corte. Ocorre que, mesmo com a alteração posterior na sistemática de comunicação dos seus atos processuais, cumpria ao TCE notificar o promovente pela forma prevista anteriormente (entrega pessoal), pois quando da prolação e publicação dos referidos Acórdãos as novas regras ainda não estavam em vigor. 



    5. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos” (eDOC 6 – ID: 78616c17)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 157, 835 E 1287 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME 1. Na origem, foi ajuizada ação contra do Estado de Santa Catarina objetivando a anulação de acórdão do Tribunal de Contas Estadual, que imputou débito ao autor pelo pagamento do subsídio previsto na Lei 1.442/98, ao Prefeito e Vice-Prefeito, haja vista a ausência de previsão orçamentária. 2. Sentença que julgou procedente o pedido foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob o fundamento de que é indevida a responsabilização do gestor em decorrência do cumprimento de lei. 3. Negado seguimento ao recurso extraordinário. No agravo regimental alega-se que não se aplica ao caso as Súmulas 279 e 280 do STF e que deve ser reconhecida a impossibilidade de revisão judicial das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar se as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas se submetem ao controle judicial e se a solução do caso concreto demanda revolvimento do acervo probatório e análise da legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os julgados dos Tribunais de Contas estão sujeitos à revisão judicial, especialmente no que concerne a decisões impositivas de sanção. 6. O Tribunal de origem, em momento algum, assentou a impossibilidade de fiscalização, pela Corte de Contas, da aplicação de dinheiro público. O que restou consignado foi que, no caso dos autos, não se identificou a responsabilidade pessoal do agente público, que agiu estritamente no cumprimento da legislação em vigor. Sendo assim, diante da boa-fé do recorrido é indevida a aplicação da penalidade. Desse modo, a decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa o entendimento firmado nos temas 157, 835 e 1287 da repercussão geral. 7. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o prévio revolvimento do acervo fático probatório, bem como a análise da legislação local (Lei Municipal 1.442/98), providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o disposto nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. DISPOSITIVO 8.Negado provimento ao agravo regimental. Honorários majorados em 10%” (RE 701932 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.03.2025 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 9.650/2022. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS Nº 279, 280 E 454 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional (Lei Estadual nº 9.650/2022), e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a interpretação da legislação local e das cláusulas expostas no edital do concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1485112 AgR, Rel. Min. Flavio Dino, Primeira Turma, DJe 20.03.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente